Tribunal: STF
Processo: Rcl 77072
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO. VÍNCULO ESTATUTÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ADI 3395. LIMINAR DEFERIDA.



    I. Caso em exame



    1. Reclamação contra decisão do Juízo reclamado que considerou competente a Justiça do Trabalho para apreciar contrato de trabalho entre servidor público e o Poder Público, sob o argumento de vínculo celetista.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão do Juízo reclamado, ao atribuir competência à Justiça do Trabalho para apreciar o caso, contraria a jurisprudência do STF firmada na ADI 3395, considerando o vínculo estatutário do servidor com a Administração Pública.



    III. Razões de decidir



    3. Há elementos que indicam que a decisão reclamada diverge da jurisprudência consolidada na ADI 3395, que define a competência para ações entre o Poder Público e servidores públicos com vínculo estatutário.



    4. A controvérsia envolve um servidor público com vínculo estatutário, cuja relação de trabalho não se enquadra na competência da Justiça do Trabalho segundo a jurisprudência do STF.



    5. Há fumus boni iuris e periculum in mora, justificando a manutenção da liminar.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Medida liminar deferida, ad referendum do Plenário, para suspender o trâmite do processo na origem.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: art. 114, I, da Constituição Federal; art. 988 do CPC; art. 102, I, l, CF; art. 103-A, § 3º, da CF.



    Jurisprudência relevante citada: ADI 3395.